Tribunal: STF
Processo: ARE 1597386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 
E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA – Fiscalização para Localização e Funcionamento Estação Rádio-Base – Município de Bertioga – Exercício de 2017 – Insurgência contra o decreto de procedência dos embargos – Cobrança decorrente do exercício do poder de polícia do Município, nos limites da competência constitucional – Não usurpação da competência da União – Exação que se mostra legítima –  Incidência do entendimento do STF no Tema nº 919 (RE nº 776.594/SP) – Sentença reformada – Improcedência dos embargos decretada nesta Instância – Execução fiscal cujo prosseguimento é de rigor. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.

Sustentou que “a legislação promulgada pela Recorrida busca a fiscalização do funcionamento das antenas de telefonia, matéria de competência exclusiva da União, por meio da Anatel, não a fiscalização do uso e ocupação do solo” (fl. 5, e-doc. 9).

Argumentou que “a competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi escorreitamente estabelecida pela Lei Federal 13.116/15, delineando as regras construtivas e de instalação da torre de sustentação dos aparelhos de telefonia, exaurindo-se no momento em que a construção é finalizada, e entregue o devido alvará de conclusão, não podendo a municipalidade envolver-se em qualquer questão relacionada ao funcionamento das Estações de Rádio Base” (fl. 9, e-doc. 9).

Enfatizou que “a TFF direcionada as Estações Rádio Base da Agravante em discussão nestes autos, já foram declaradas inconstitucionais por esta Pretória Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.475.665/SP, envolvendo as mesmas partes (Claro S/A x Municipalidade de Bertioga/SP)” (fl. 22, e-doc. 9).

Pediu “seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando Vossa Excelência. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. Supremo Tribunal Federal, e lhe seja dado provimento, reformando o v. acórdão recorrido, para que seja extinta a Execução Fiscal ante a necessária declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Recorrente” (fl. 25, e-doc. 9).

3. Em juízo de retratação do Tema 919 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa: 
“TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE –  Município de Bertioga – Acórdão que deu provimento ao recurso da Municipalidade exequente – Não usurpação da competência da União – Inexistência de conflito com o decidido pelo STF, no âmbito do RE nº 776.594/SP (Tema nº 919) – Julgado do STF que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC Caso em que a manutenção do ‘decisum’ por este Tribunal é de rigor” (fl. 2, e-doc. 17).

4. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 1.235 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 

Neste agravo, a agravante sustenta que “a matéria constitucional, administrativa e tributária envolta à lide é totalmente de direito, sendo desnecessária maiores provas ou ilações a respeito da interpretação textual consequente da mera leitura dos artigos municipais já citados alhures. Ademais, a celeuma delineada no Recurso Extraordinário é indiscutivelmente jurídica e todos os fatos relevantes para o seu julgamento, sem exceção, estão registrados no Acórdão atacado” (fl. 17, e-doc. 21).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste à agravante.

6. No caso presente, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Município de Bertioga/SP para reconhecer a legitimidade da cobrança da taxa de fiscalização para localização e funcionamento por ele instituída, ao concluir que a exação decorre do exercício regular do poder de polícia municipal, voltado à fiscalização de uso e ocupação do solo e ao cumprimento das posturas administrativas locais, conforme se extrai da seguinte fundamentação:
“Voltando-se a atenção para a alegação de incompetência para instituição da Taxa de Fiscalização para Localização e Funcionamento, logo se constata que tal argumento baseia-se em premissas equivocadas. A primeira dessas premissas é a de que a taxa criada pelo Município de Bertioga possui como hipóteses de incidência situações já previstas como fatos geradores de taxas cobradas pela União. 
Como se sabe, a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações), em seu artigo 51, atribuindo nova redação à Lei nº 5.070, de 07 de julho de 1966, acabou por instituir a cobrança das taxas de fiscalização de instalação (TFI) e de fiscalização de funcionamento (TFF), devidas ‘pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência’. No entanto, como fica claro dos termos daquela lei, essas taxas estão atreladas ao poder de polícia que é exercido sobre a atividade que a própria lei visa a regulamentar isto é, as operações de telecomunicações.
Em outras palavras, a fiscalização que legitima a cobrança das mencionadas taxas, é a realizada, pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, no tocante a aspectos técnicos daquela atividade. Ou seja, essa fiscalização dirige-se tanto a verificar os requisitos para concessão de licença de instalação de suas estações como para verificar o correto funcionamento das mesmas. Bem por isso, aliás, as receitas provenientes desses tributos serão revertidas, por força de lei, a um fundo sob administração da ANATEL (arts. 47 e 50 da Lei nº 9.472/97).
Logo, a fiscalização a que se refere a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) é substancialmente diferente daquela exercida pelo Município apelante no âmbito de suas atribuições. Pois, ao exercer o poder de polícia relativamente às estações de transmissão mantidas pela executada, o Município o faz com vistas a verificar o cumprimento das posturas municipais: trata-se de fiscalizar o cumprimento de deveres sensivelmente distintos daqueles cuja observância é fiscalizada pela União. 
Outra premissa em que se ampara a embargante é a de que o Município estaria usurpando a competência privativa da União para legislar sobre matéria atinente a telecomunicações (artigo 22, inciso IV, da CR), bem como para explorar direta ou indiretamente serviços de telecomunicações (artigo 21, inciso XI, da CR). Porém, tal ideia também se mostra equivocada, porquanto as referidas competências da União não excluem, por óbvio, a competência dos outros entes federativos para instituírem os tributos cuja criação a Constituição lhes reserva. Tampouco excluem o poder-dever destes para exigir o atendimento às normas que regularmente estatuíram. (...)
No específico caso das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz também conhecidas como ‘Estações Rádio-Base’ a fiscalização do Município deve se circunscrever ao cumprimento das posturas municipais impostas pelo uso e ocupação do solo, não podendo avançar sobre a disciplina técnica desses equipamentos.
Nessa toada, por óbvio, normas municipais que tratem, com especificidade, sobre a instalação e funcionamento das estações de rádio-base, impondo condições, restrições e vedações, decerto configuram usurpação da mencionada competência privativa da União.
Precisamente em vista disso, o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, houve por bem consolidar seu entendimento acerca do tema, asseverando a possibilidade de os Municípios exigirem taxas dessa espécie, mas desde que tenham por fundamento a fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas.
É o que ficou decidido por unanimidade no julgamento do famoso Tema nº 919 do STF, tendo por leading case o Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Pleno, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, v. u., j. 05/12/2022), submetido à sistemática da Repercussão Geral e assim ementado: (...)
O caso de que trata o presente recurso, como fica claro, não se refere à fiscalização do cumprimento de normas técnicas relativas ao tema das telecomunicações. Na verdade, a cobrança em apreço está amparada na Lei Municipal nº 324/1998, a qual, em seu artigo 108, regula referida taxa, definindo-lhe o alcance e o respectivo fato gerador, a partir da estrita atuação do Município em matéria de fiscalização.
Vê-se, portanto, que referida taxa foi instituída pelo Município de Bertioga em razão do poder de polícia por ele exercido, em conformidade com a Lei Municipal nº 324/1998, e no âmbito de sua competência constitucional. (...)
Sendo assim, não há que se falar em atuação do Município fora dos limites de sua competência tributária ou mesmo em bitributação, já que, como amplamente explicado, os fatos geradores das taxas cobradas pela União não se confundem com os fatos geradores das obrigações tributárias exigidas na execução de interesse.
Esta Décima Quinta Câmara de Direito Público, ao analisar a taxa de fiscalização para funcionamento do Município de Bertioga, já decidiu pela sua constitucionalidade, afastando a alegação de incompetência ativa do ente público. Exemplo desse posicionamento é o V. Acórdão proferido na Apelação nº 1506229-02.2022.8.26.0075 (Relator Des. RAUL DE FELICE, v. u., j. 30/05/2023), que tem a seguinte ementa: (...)
Daí ser de rigor a reforma da sentença apelada, a fim de se determinar o prosseguimento do processo executivo movido pelo Município de Bertioga, ante a legitimidade da taxa aqui impugnada. (...)
Em suma, a fim de se decretar a improcedência dos embargos à execução, meu voto propõe dar provimento ao recurso” (fls. 4-13, e-doc. 7).
 
7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Esta a ementa do julgado: 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Município não tem competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio base nem se inclui no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”. Confira-se a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).

9. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação e fiscalização de torres e antenas de telecomunicações, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, nos termos do decidido no Tema 919 da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024” (RE n. 1.467.201-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

É de se anotar que, no Recurso Extraordinário n. 1.475.665, em controvérsia similar à deste processo, em face do mesmo Município, o Ministro Dias Toffoli deu provimento a recurso extraordinário interposto por Claro S/A, por entender que “o Município não detém competência para regulamentar a atividade de instalação de Estações de Rádio Base e, portanto, tampouco lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia, ainda que sob o pretexto de tratar acerca de fiscalização do uso e ocupação de solo” (DJe 1º.3.2024).

No mesmo sentido, a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.506.263, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.8.2024, também contra o Município de Bertioga/SP.

10. A instituição e a cobrança do tributo em questão não se referem a assunto de interesse local ou ordenamento territorial, que poderia, nos termos dos incs. I e VIII do art. 30 da Constituição da República, legitimar a competência constitucional do Município agravado. 

Ao aplicar equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Tema 919, o Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido da inexigibilidade da taxa municipal sobre atividade de instalação e fiscalização de estações de rádio base, por configurar ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, como disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. 

11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento sobre estações de rádio base instituída pela Lei n. 324/1998 do Município de Bertioga/SP, invertidos os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora